Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743457-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO JOSE ALBUQUERQUE COSTA APELADO: FERNANDO LUIS RUSSOMANO OTERO VILLAR D E C I S Ã O Converto o julgamento em diligência. Observa-se dos presentes autos que a controvérsia se limita a verificar se houve ou não a liberação de valor bloqueado via SISBAJUD que excedeu ao débito executado (Id 69104887), referente ao bloqueio junto ao Banco do Brasil, cuja ordem de desbloqueio foi lançada no dia 29/11/2024, último dia útil do mês. Por sua vez, o recorrente juntou aos autos apenas o extrato bancário do mês de novembro, com a movimentação até o dia 29/11/2024, faltando a juntada do extrato de dezembro de 2024, onde, em princípio, constaria a informação da liberação mencionada no documento SISBAJUD (Id 69104887). Assim, para a caracterização do interesse processual do autor na análise do pedido de liberação, o apelante deve demonstrar que ela não ocorreu, razão pela qual fica o recorrente intimado para juntar aos autos do extrato de sua conta no Banco do Brasil, referente ao mês de dezembro de 2024. Advirta-se que a falta de juntada do documento será considerado como reconhecimento, pelo apelante, da falta de interesse recursal acima consignado e implicará a negativa de seguimento do recurso. Prazo: cinco dias. Vindo, dê-se vista ao apelado. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital